Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722638-19.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) EDMAR LUCAS BELMIRO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID origem 65640490) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Edmar Lucas Belmiro e Ivoni Ivo Vieira (proc. n. 0702902-61.2020.8.07.0017), deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para impor à apelante obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar qualquer ato que importe a alienação do imóvel objeto da lide, sob pena de multa arbitrada em R$20.000,00 (vinte mil reais). A tutela foi condicionada à purgação da mora pelos autores, mediante o depósito da quantia de R$6.467,13 (seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e treze centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data em que foi proferida a decisão mais o depósito mensal das parcelas de R$309,58 (trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), sob pena de revogação da liminar. A decisão ressaltou ainda que os valores mencionados foram apurados pelo próprio Juízo, com a finalidade apenas de viabilizar a concessão da tutela, de modo que o valor definitivo seria apurado no mérito da demanda, após oitiva da parte adversa. Nas razões do recurso (ID 17646420), a agravante informa que o agravado, em 14/11/2013, celebrou com a recorrente contrato de empréstimo imobiliário pelo Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, no qual restou estipulada taxa de juros de 4,594% a.a. (quatro vírgula quinhentos e noventa e quatro por cento ao ano), que corresponde à taxa de 0,375% a.m. (zero vírgula trezentos e setenta e cinco por cento ao mês). O contrato se encontra garantido por cláusula de alienação fiduciária do imóvel financiado e nele ficou estabelecido o sistema de amortização “price”, sendo que as prestações do financiamento, com valor inicial de R$309,58 (trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) seriam debitadas diretamente em conta-corrente do agravado (Ag. 1022-7; CC 61.756-X). Sustenta que, embora o agravado tenha apontado diferenças entre os valores pelos quais foi notificado a pagar e aqueles que entendia devidos, não comprovou nenhuma irregularidade por parte da agravante que autorizasse a concessão da liminar para impedir a alienação do imóvel em razão do inadimplemento da parte contrária. Alega que a tutela de urgência concedida carece dos requisitos elencados no art. 300 e seguintes do CPC. Também, defende que a revisão do contrato pressupõe nexo de causalidade com um fato absolutamente imprevisível, o que não ocorreu no caso. Sobre a multa cominada na decisão, argumenta que o valor fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais) destoa de sua finalidade coercitiva, configurando verdadeiro enriquecimento sem causa da parte agravada. Defende, assim, que o valor arbitrado não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de paralisar os efeitos da decisão. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar para afastar a multa arbitrada ou, ao menos, reduzi-la a um patamar que não propicie o enriquecimento sem causa do agravado. Preparo recolhido (IDs 17654881 e 17654882). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a decisão agravada observou os requisitos autorizativos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC. A alienação fiduciária de coisa móvel é regulada pela Lei 9.514/97, que disciplina o Sistema Financeiro Imobiliário. De acordo com o § 2o do art. 26 do referido diploma legal, com redação conferida pela Lei 13.465/17, “Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária”. Igualmente, é importante consignar que a jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que o devedor fiduciário, regido pela Lei n 9.514/1997, pode purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação. Nesse sentido, confira-se, in verbis: HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. DATA LIMITE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 26, § 1o, E 39, II, DA LEI No 9.514/97; 34 DO DL No 70/66; E 620 DO CPC. 1. Ação ajuizada em 01.06.2011. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 07.02.2014. 2. Recurso especial em que se discute até que momento o mutuário pode efetuar a purgação da mora nos financiamentos vinculados ao Sistema Financeiro Imobiliário. 3. Constitui regra basilar de hermenêutica jurídica que, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo quando resultar em exegese que limita o exercício de direitos, se postando contrariamente ao espírito da própria norma interpretada. 4. Havendo previsão legal de aplicação do art. 34 do DL no 70/99 à Lei no 9.514/97 e não dispondo esta sobre a data limite para purgação da mora do mutuário, conclui-se pela incidência irrestrita daquele dispositivo legal aos contratos celebrados com base na Lei no 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. 5. Como a Lei no 9.514/97 promove o financiamento imobiliário, ou seja, objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, a interpretação que melhor reflete o espírito da norma é aquela que, sem impor prejuízo à satisfação do crédito do agente financeiro, maximiza as chances de o imóvel permanecer com o mutuário, em respeito, inclusive, ao princípio da menor onerosidade contido no art. 620 do CPC, que assegura seja a execução realizada pelo modo menos gravoso ao devedor. 6. Considerando que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor. Em contrapartida, assegura ao mutuário, enquanto não perfectibilizada a arrematação, o direito de recuperar o imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e anseios não apenas da Lei no 9.514/97, mas do nosso ordenamento jurídico como um todo, em especial da Constituição Federal. 7. Recurso especial provido. (REsp 1433031/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014) Na hipótese dos autos, embora já tenha sido consolidada a propriedade fiduciária, como demonstra a certidão de ônus de ID 65553178(autos de origem), não houve notícia de arrematação do imóvel. Além disso, observa-se que a purga da mora pelo devedor ficou prejudicada em razão de inconsistências no valor do débito informado pela agravante (IDs de origem 65373825 e 65373828). A falta de clareza nas informações prestadas pela instituição financeira, inclusive, obrigou o Juízo a arbitrar um montante provisório para fins de purgação da mora e concessão da tutela. Vale mencionar que, da leitura da petição inicial, a pretensão da parte autora não se funda na revisão das taxas contratadas, mas na falta de transparência dos valores apurados pela instituição financeira, o que prejudicou o exercício do seu direito de purgação da mora. É importante salientar que a tutela ficou condicionada ao efetivo pagamento do valor apurado pelo Juízo, o qual já se encontra depositado judicialmente, conforme IDs 66130640 e 66130642, dos autos de origem. Dessa maneira, em exame preliminar, ficou configurada a probabilidade do direito do autor. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se encontra evidenciado pela possibilidade de alienação do imóvel em prejuízo dos autores. No tocante à multa cominada pela instância originária, esta se ampara no art. 297 do CPC[1], que autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. O montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado para o caso de descumprimento da obrigação de não-fazer encontra-se compatível com o vulto do negócio jurídico celebrado, haja vista o valor originalmente financiado ser de R$54.230,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos e trinta reais). Assim, a multa não desborda dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ficando ressalvada ainda a possiblidade de sua revisão, consoante a inteligência do art. 537, § 1o, do CPC[2]. Nota-se, ainda, que a tutela foi condicionada à purgação da mora pelos autores, mediante o depósito da quantia de R$6.467,13 (seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e treze centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data em que foi proferida a decisão mais o depósito mensal das parcelas de R$309,58 (trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos). Acaso não observadas as exigências do Juízo de origem, poderá haver a revogação da liminar, de sorte que, em linha de princípio, não se vislumbra prejuízo ao agravante no aguardo do julgamento de mérito deste agravo. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. [2] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.